Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739442-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP APELADO: CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS DESPACHO Decorrido o prazo de suspensão do processo, digam as partes sobre o cumprimento do acordo. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator